Tribunal: TJMT
Processo: 1015547-22.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-05
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO no 1015547-22.2019.8.11.0000 – CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS
Agravante : ALVINO LEITE BARBOSA e outros
Agravado : SUL AMERICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS
Agravado : BRADESCO SEGUROS S.A.
Agravado : CAIXA SEGURADORA S.A.
Agravado : ITAU SEGUROS S.A.
Agravado : TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
Número do Protocolo : 1015547-22.2019.8.11.0000
Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALVINO LEITE BARBOSA E OUTROS contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação “Ordinária de Responsabilidade Obrigacional” (Proc. no 1008634-49.2018.8.11.0003), ajuizada pelos agravantes contra CAIXA SEGURADORA S.A. e outras, declinou da competência em favor da Justiça Federal, para que esta decida sobre a existência ou não de interesse jurídico capaz de justificar o pretendido ingresso da Caixa Econômica Federal no feito (cf. Id. n. 23715089 - pág. 1/3 dos autos originários).
Os agravantes afirmam inexistência de interesse da CEF, e dizem que o eg. STJ já consolidou entendimento jurisprudencial sobre o tema quando do julgamento, sob o rito dos recursos repetitivos, do Recurso Especial no 1.091.393/SC, e do Recurso Especial n.o 1.091.363/SC.
Argumentam, ainda, que a CEF não demonstrou “esgotamento dos recursos derivados dos prêmios recebidos pela própria Seguradora e o atual exaurimento da reserva técnica do Fundo de Equalização de Sinistralidade da Apólice – FESA”.
Pedem, pois, cassação de decisão agravada, restabelecendo-se a competência da Justiça Estadual para processar e julgar o feito, e, de imediato, a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
A decisão de Id. n. 19882462 recebeu o recurso, e deferiu o pedido de antecipação da tutela recursal.
Os agravados arguem preliminar de não conhecimento do recurso por falta de enquadramento no rol do art. 1.015 do CPC e, no mérito, igualmente rebatem os fundamentos recursais e pedem manutenção da decisão agravada (cf. Ids. n. 23412461, 23412471 e 23412480).
É a suma.
É desnecessária a submissão do presente caso à Turma Julgadora da 1a Câmara Cível deste eg. TJMT, haja vista que a tese recursal, manifestamente improcedentes está em evidente confronto com o entendimento consolidado pelo eg. STF, hipótese que autoriza o julgamento monocrático do recurso, conforme art. 932, IV, “a” e “b”, do CPC.
O Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 827.996/PR, reconheceu a repercussão geral da controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, declarou a competência da Justiça Federal para processar e julgar o feito em relação aos contratos acobertados pelo FCVS, cuja ementa transcrevo:
Tema 1011 - Controvérsia relativa à existência de interesse jurídico da Caixa Econômica Federal para ingressar como parte ou terceira interessada nas ações envolvendo seguros de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação e, consequentemente, à competência da Justiça Federal para o processamento e o julgamento das ações dessa natureza.
“EMENTA: Direito Constitucional e Direito Processual. 2. Ações envolvendo seguro de mútuo habitacional no âmbito do Sistema Financeiro de Habitação. 3. Interesse jurídico da Caixa Econômica Federal. 4. Competência. Justiça Federal ou Justiça Estadual. Existência de matéria constitucional. Art. 109, inciso I, da CR/88. Repercussão geral reconhecida. (RE 827996 RG, Relator (a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 04/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-224 DIVULG 14-10-2019 PUBLIC 15-10-2019).
Por tais fundamentos, em sede de retratação (RITJMT, art. 52, §4o), revogo a decisão a que se refere o Id. n. 26992060, e o faço para negar provimento ao agravo de instrumento, mantendo inalterada a decisão proferida em primeira instância que declinou da competência em favor da Justiça Federal para que esta decida sobre a existência ou não de interesse que justifique o pretendido ingresso da Caixa Econômica Federal no feito.
Intimem-se. Expeçam o necessário.
Cuiabá/MT, 05 de março de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Relator